Tribunal: TJDFT
Processo: 0003054-76.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRAS FRAUDULENTAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
2. A atuação de um terceiro, no caso dos autos de um estelionatário, não é capaz de afastar a responsabilidade civil do banco apelante, mormente quando não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual ocorrência de culpa exclusiva da vítima, para fins de atenuação ou exclusão da sua responsabilidade, pois apesar de intimado para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte.
3. Por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento esposado na Súmula 479 do STJ.
4. É cabível a inversão do ônus da prova pela constatação de vulnerabilidade e hipossuficiência da consumidora, aliados à verossimilhança das suas alegações, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC.
5. A má prestação do serviço ofertado pelo recorrente desborda a esfera do mero dissabor, sendo capaz de gerar abalo moral, cujo prejuízo deve ser compensado.
6. Recurso desprovido.